Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N.o 6.830/80. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO N.o 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CITAÇÃO. EXECUTADO.
1. A Lei n.o 6.830/80 prevê o arquivamento provisório da execução fiscal, a fim de impedir a perpetuação da cobrança dos débitos pela Fazenda Pública. Inteligência do Tema 566 julgado no REsp 1340553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Para a regularidade do arquivamento sem baixa da Execução Fiscal deve ser observado o valor atualizado da causa como critério objetivo descrito no Provimento n.o 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Inexistiram diligências para a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis, visto que o mandado citatório não foi recebido pelo executado, mas por pessoa diversa, o que obsta o transcurso do prazo prescricional intercorrente, como disposto no art. 40, §§ 1.o e 4.o, da Lei n.o 6.830/80. Destaca-se, enfim, que este contexto corrobora, consequentemente, a inviabilidade da suspensão processual na hipótese.
4. Deu-se provimento ao recurso.